Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-21.2021.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. Artigo 147, caput, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima e da testemunha, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparo. Regime prisional

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. Artigo 147, caput, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima e da testemunha, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparo. Regime prisional mantido no aberto. Sentenciado primário e com bons antecedentes. RECURSO DESPROVIDO.